Tribunal: STF
Processo: ARE 1456230
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 334-A, §1º, INCISOS IV E V, DO CÓDIGO PENAL. DILIGÊNCIAS POLICIAS. FLAGRANTE PREPARADO. INOCORRÊNCIA. BUSCA DOMICILIAR. ENTRADA FRANQUEADA. INPÉCIA DA DENÚNCIA. REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PREENCHIDOS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ARTIGO 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANIFESTAÇÃO CONTRÁRIA DO ÓRGÃO MINISTERIAL. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA E DOLO DEMONSTRADOS. LEVANTAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE. APELO DA DEFESA DESPROVIDO.



    1. O apelante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 334-A, §1º, incisos IV e V, do Código Penal.



    2. Não há indícios de que a validade das provas amealhadas tenha sido comprometida. Não bastasse, o inquérito policial é peça meramente informativa, não vigorando os princípios do contraditório e da ampla defesa nessa etapa procedimental, sendo que eventuais irregularidades não geram, em regra, efeitos na ação penal.



    3. O flagrante preparado ocorre quando a polícia provoca o agente a perpetrar o delito e, simultaneamente, obsta a sua consumação, caracterizando-se o crime impossível. No caso em tela, o réu já estava em poder da mercadoria de importação proibida, sendo a sua conduta anterior e preexistente à ação policial, inexistindo qualquer ilegalidade na sua prisão em flagrante.



    4. Não há elementos indicativos da entrada forçada dos policiais no imóvel em que se encontrava o apelante pela mera ausência de ordem judicial autorizadora. As testemunhas policiais asseveraram que o réu franqueou a entrada no imóvel, o que foi corroborado tanto no interrogatório policial quanto no judicial.



    5. Cumpre esclarecer que a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça versa no sentido de que prolatada a sentença condenatória, não há se falar em inépcia da peça inaugural, pois exercidos amplamente o contraditório e a ampla defesa.



    6. Não bastasse, a exordial acusatória delineou os elementos de convicção que a embasaram, narrando de modo satisfatório o comportamento porventura engendrado pelo réu para a prática delitiva, ou seja, da sua análise extrai-se, com clareza, tanto o fato típico que lhe foi imputado, como a conduta supostamente por ele perpetrada. Requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal preenchidos. Inépcia inexistente.



    7. A norma que regula o ANPP traz, em seu bojo, carga de conteúdo processual e material, o que permite sua incidência não só aos casos em que ainda não houve ajuizamento da ação penal, como também aos processos em andamento, já que se revela mais benéfica ao réu (artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal).



    8. O oferecimento de ANPP não é direito público subjetivo do investigado. Ao revés, tal instituto constitui poder-dever do titular da ação penal, a quem cabe analisar a possibilidade de sua aplicação.



    9. Para processos iniciados antes da entrada em vigor da nova regra, se está em primeiro grau, o réu não pode aguardar a sentença para depois pleitear o acordo. Se está em grau recursal, não pode aguardar a manifestação do Tribunal para só então vir a Juízo manifestar seu interesse pelo ANPP.



    10. No caso em comento, embora a conduta ilícita supostamente engendrada pelo réu ainda não tenha sido objeto de julgamento por esta Corte, o órgão ministerial, ao oferecer a denúncia, entendeu ser descabida a oferta do citado acordo, uma vez que não se encontram atendidos os requisitos previstos na Lei nº 13.964/2019, em especial pelo fato de ser o réu contumaz na prática de crimes.



    11. Nesse aspecto, extrai-se que o apelante foi definitivamente condenado no bojo de uma ação penal, além de figurar como investigado em inquéritos policiais, deixando de preencher o requisito exigido no artigo 28-A, §2º, inciso II, do Código de Processo Penal para a celebração do acordo, sendo inviável acolher o pleito defensivo, mormente porque ao Poder Judiciário cabe apenas a verificação das condições e sua viabilidade e, se o caso, a homologação judicial.



    12. A materialidade delitiva foi comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 260535775 – fls. 9/10), Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de Mercadorias (ID 260536485 - fls. 7/9) e Laudo Merceológico (ID 260536485 – fls. 18/20).



    13. A origem alienígena dos bens apreendidos pode ser demonstrada por qualquer meio de prova, restando equivocada, inclusive, a exigência de laudo pericial com o fim de atestar a procedência estrangeira da mercadoria – e até mesmo o valor dos tributos iludidos - para a comprovação da materialidade do crime de contrabando.



    14. O Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de Mercadorias (ID 260536485 -fls. 7/9) indicou o valor e a origem do produto apreendido com o apelante - cigarros estrangeiros - atestando a materialidade do delito de contrabando. O Laudo de Exame Merceológico (ID 260536485 – fls. 18/20) foi confeccionado com base nas informações inseridas no mencionado auto de infração, lavrado pela Receita Federal do Brasil, cujos agentes têm aptidão técnica para a verificação da procedência dos produtos analisados, dispondo o documento de presunção de legitimidade e veracidade.



    15. A autoria restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, corroborado pelas provas colacionadas em juízo. O dolo, por sua vez, evidenciou-se tanto pelas circunstâncias em que os cigarros foram apreendidos como pela prova oral produzida. A fantasiosa versão ofertada pelo réu carece de valia, restando isolada nos autos.



    16. É descabido o levantamento da fiança, pois deverá ser empregada no pagamento da prestação pecuniária e das custas processuais, garantindo-se a execução penal.



    17. Apelo da defesa desprovido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente